Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. ENDEREÇO REPETIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de citação, pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, e falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
2. Diante do não fornecimento de endereço apto a tornar viável a citação do devedor e o cumprimento da liminar, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é medida que se impõe.
3. Não cabe ao juízo promover repetidas diligências em local em que já se sabe não ser possível localizar o réu ou o bem objeto de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e desprovido.